Tribunal: TJDFT
Processo: 0717636-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717636-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: GABRIELLA FRANCA TONIOL RAGUZZONI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão de ID 124068983 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por GABRIELLA FRANCA TONIOL RAGUZZONI, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a autorização de internação em caráter de urgência. Afirma, em suma, que a negativa de autorização decorreu do descumprimento do prazo de carência contratual; que foi firmado contrato de seguro saúde, no qual o segurado opta por estabelecimento entre os referenciados, que cobram diretamente da operadora. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a revogação da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 35849645). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Considerando os referidos requisitos cumulativos exigíveis, verifica-se que não assiste razão à parte agravante. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de internação para controle de dor intensa e investigação etiológica, conforme o relatório médico de ID de origem 24069897 - p. 1, que indicou a necessidade de internação diante da incapacidade das medicações prescritas no pronto socorro nos atendimentos anteriores amenizar o quadro de dor. Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597). Em análise prefacial, não se verifica a existência de um quadro pré-existente, a incidir o período de carência previsto no contrato, sobretudo porque os exames ainda seriam realizados durante a internação. Ademais, ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese da sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 4 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora